Tribunal: TCU
Processo: 033.986/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Várzea Grande/PI, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Várzea Grande/PI, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. José Rodrigues Ribeiro Filho (CPF XXX.045.973-XX), condenando-o ao pagamento do débito na forma a seguir especificada, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde as datas discriminadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2013 2.927,90 10/10/2013 1.510,89 29/10/2013 613,45 21/11/2013 6.022,76 22/11/2013 5.624,10 25/11/2013 5.764,14 25/11/2013 703,81 27/12/2013 15.406,96 27/12/2013 6.982,50 31/12/2013 6.982,50 31/12/2013 7.042,84 9.2. aplicar ao Sr. José Rodrigues Ribeiro Filho (CPF XXX.045.973-XX) multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.